Tribunal: TJSP
Processo: 2302477-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIDO BLOQUEIO SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA", PESQUISA CENSEC E CCS-BACEN – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PELO SISBAJUD, NA MODALIDADE TEIMOSINHA, PELO PRAZO DE 30 DIAS – MEDIDA QUE ATENDE OS ARTIGOS 797 E 835 DO cÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIDO BLOQUEIO SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA", PESQUISA CENSEC E CCS-BACEN – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PELO SISBAJUD, NA MODALIDADE TEIMOSINHA, PELO PRAZO DE 30 DIAS – MEDIDA QUE ATENDE OS ARTIGOS 797 E 835 DO cÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO APENAS À CENSEC ANTE O CARÁTER SIGILOSO DAS INFORMAÇÕES E A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CSS-BACEN – FERRAMENTA DESTINADA A AUXILIAR A INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS – BANCO DE DADOS QUE NÃO VISA AO ATENDIMENTO DE INTERESSES PARTICULARES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso provido em parte.